Tribunal: STF
Processo: AI 309603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. APOSENTADORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
      I. - Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do
recurso extraordinário.
      II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.